Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714602-19.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA VANILDE GOMES VIEIRA RECORRIDO: WESLEY AMARAL DA SILVA 00387119159 DESPACHO Em contrarrazões, o recorrido faz referência a dois julgados supostamente proferidos pelas Turmas Recursais do TJDFT: Contudo, os referidos juízes sequer compõem as Turmas deste Tribunal. Intime-se o recorrido para esclarecer a que julgados se refere, devendo juntar o inteiro teor dos respectivos Acórdãos, sob pena de condenação por litigância de má-fé. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora